Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do acusado quanto à condenação pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), ao argumento de ausência de tipicidade da conduta e inexistência de fundado temor na vítima, bem como à ausência de provas do uso de arma (facão), alegando fragilidade da palavra da vítima estrangeira. Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional mais brando (aberto) e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) definir se é cabível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, à luz das circunstâncias judiciais e reincidência; e (iii) determinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime de ameaça encontram-se devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e da prova oral colhida em juízo, destacando-se o relato coerente da vítima, de que fora ameaçada com um facão arremessado em sua direção pelo acusado, e do depoimento dos policiais militares, que confirmaram que encontraram o acusado já detido por seguranças particulares, com o facão ao seu lado e que a vítima lhes relatara o uso do facão pelo réu para intimidá-la.
4. A palavra da vítima, ainda que estrangeira, foi clara, firme e confirmada pelas testemunhas policiais, além de corroborada pela apreensão da arma (facão) utilizada na conduta, afastando a tese de ausência de prova do uso da arma ou de fundado temor.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal declarado.
6. Não se mostra cabível a fixação do regime inicial aberto, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente e apresenta conduta social desfavorável, devendo ser mantido o regime semiaberto conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e jurisprudência consolidada.
7. A gratuidade de justiça deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal, que detém competência para analisar os requisitos legais no momento da execução da pena, conforme jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.